Tribunal: TRF3
Processo: 0004780-27.2015.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
459/1197)

0004780-27.2015.4.03.6114

Intimação via sistema Data: 01/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 01/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: DESCABIMENTO.

1. Trata-se de execução de créditos de IRPF, referentes ao ano base de 2010, constituídos por meio de DCTF, entregue em 26 de abril de 2011.

2. A inscrição foi cancelada em 18 de julho de 2016, após análise do pedido administrativo de revisão de débitos, apresentado em 24 de junho de 2015.

3. Por outro lado, não há previsão específica para a suspensão da exigibilidade do crédito, em decorrência do protocolo de pedido de revisão.

4. Não houve irregularidade no ajuizamento da execução fiscal.

5. Apelação provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004780-27.2015.4.03.6114

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: SONIA REGINA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: PAOLA REGINAE DE SOUZA GUIMARAES - SP261124-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 000478

Inteiro teor:
459/1197)

0004780-27.2015.4.03.6114

Intimação via sistema Data: 01/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 01/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: DESCABIMENTO.

1. Trata-se de execução de créditos de IRPF, referentes ao ano base de 2010, constituídos por meio de DCTF, entregue em 26 de abril de 2011.

2. A inscrição foi cancelada em 18 de julho de 2016, após análise do pedido administrativo de revisão de débitos, apresentado em 24 de junho de 2015.

3. Por outro lado, não há previsão específica para a suspensão da exigibilidade do crédito, em decorrência do protocolo de pedido de revisão.

4. Não houve irregularidade no ajuizamento da execução fiscal.

5. Apelação provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004780-27.2015.4.03.6114

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: SONIA REGINA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: PAOLA REGINAE DE SOUZA GUIMARAES - SP261124-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004780-27.2015.4.03.6114

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: SONIA REGINA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: PAOLA REGINAE DE SOUZA GUIMARAES - SP261124-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de execução fiscal.

A r. sentença (ID 40927056 – fls. 164/166), integrada pela decisão dos embargos de declaração (fls. 175/176), acolheu a exceção de pré-executividade e julgou o feito extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. A União foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados nos percentuais mínimos do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil incidentes sobre o valor atualizado da causa (valor executado: R$ 39.537,80, em 20 de julho de 2015 – fls. 04/07).

Apelação da União (ID 40927056 – fls. 180/187), na qual requer o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Teria ocorrido erro no preenchimento da DCTF e a CDA foi cancelada após análise do pedido administrativo de revisão.

Contrarrazões (ID 40927056 – 190/201).

É o relatório.

aacarval

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004780-27.2015.4.03.6114

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: SONIA REGINA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: PAOLA REGINAE DE SOUZA GUIMARAES - SP261124-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

O processo civil tem regra para a propositura de execução mal aparelhada: "O exequente ressarcirá ao executado os danos que este sofreu, quando a sentença, transitada em julgado, declarar inexistente, no todo ou em parte, a obrigação que ensejou a execução" (artigo 776, do Código de Processo Civil).

Na execução fiscal, a norma de responsabilização foi mitigada: "Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes" (artigo 26, da LEF).

Nos casos de extinção da execução fiscal, com fundamento no art. 26, da Lei n. 6.830/80, o cabimento da condenação da União ao pagamento de verba honorária deve ser analisado à luz do princípio da causalidade.

A jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO DO DÉBITO PELA EXEQÜENTE. ERRO DO CONTRIBUINTE NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA VERIFICAÇÃO DA DATA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO RETIFICADORA, SE HOUVER, EM COTEJO COM A DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL.

1. Não viola o art. 535, do CPC, o acórdão que vem dotado de fundamentação suficiente para sustentar o decidido.

2. Em sede de execução fiscal é impertinente a invocação do art. 1o-D, da Lei n. 9.494/97, tendo em vista que o Plenário do STF, em sessão de 29.09.2004, julgando o RE 420.816/PR (DJ 06.10.2004) declarou incidentemente a constitucionalidade da MP n. 2180-35, de 24.08.2001 restringindo-lhe, porém, a aplicação à hipótese de execução, por quantia certa, contra a Fazenda Pública (CPC, art. 730).

3. É jurisprudência pacífica no STJ aquela que, em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exeqüente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios . Precedentes: AgRg no REsp. No 969.358 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 6.11.2008; EDcl no AgRg no AG No 1.112.581 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 23.7.2009; REsp No 991.458 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 2.4.2009; REsp. No 626.084 - SC, Primeira Turma, Rel. Min. Denise Arruda, julgado em 7.8.2007; AgRg no REsp 818.522/MG, 1a Turma, Rel Min. José Delgado, DJ de 21.8.2006; AgRg no REsp 635.971/RS, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.11.2004.

4. Tendo havido erro do contribuinte no preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, é imprescindível verificar a data da apresentação do documento retificador, se houver, em cotejo com a data do ajuizamento da execução fiscal a fim de, em razão do princípio da causalidade , se houver citação, condenar a parte culpada ao pagamento dos honorários advocatícios .

5. O contribuinte que erra no preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF deve ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários advocatícios, por outro lado, o contribuinte que a tempo de evitar a execução fiscal protocola documento retificador não pode ser penalizado com o pagamento de honorários em execução fiscal pela demora da administração em analisar seu pedido.

6. Hipótese em que o contribuinte protocolou documento retificador antes do ajuizamento da execução fiscal e foi citado para resposta com a conseqüente subsistência da condenação da Fazenda Nacional em honorários.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(STJ, RESP 1111002, Relator(a) MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJE de 01/10/2009)

Trata-se de execução de créditos de IRPF, referentes ao ano base de 2010 (ID 40927056 - fls. 04/07), constituídos por meio de DCTF, entregue em 26 de abril de 2011 (fls. 17/23).

A execução fiscal foi ajuizada em 04 de agosto de 2015.

A inscrição foi cancelada em 18 de julho de 2016 (fls. 121/123), após análise do pedido administrativo de revisão de débitos, apresentado em 24 de junho de 2015. Foi reconhecida a ocorrência de erro nas informações declaradas em DCTF (fl. 12).

Por outro lado, não há previsão específica para a suspensão da exigibilidade do crédito, em decorrência do protocolo de pedido de revisão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535, CPC. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO VIA GFIP. SÚMULA N. 436/STJ. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO DE CRÉDITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. NÃO ENQUADRAMENTO NO DISPOSTO NO ART. 151, III, CTN. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO PARCIAL DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ART. 151, IV, CTN). AJUIZAMENTO POSTERIOR DA EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL NA PARTE REFERENTE AO CRÉDITO COM EXIGIBILIDADE PREVIAMENTE SUSPENSA. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. INAPLICABILIDADE (...)

2. Constituído o crédito tributário mediante GFIP, aplica-se a Súmula 436 do STJ: "A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco."

3. O requerimento de revisão de débito efetuado pelo contribuinte à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN é mera informação a respaldar o exame de legalidade feito pelo Procurador da Fazenda Nacional quando da inscrição em dívida ativa, não ensejando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos moldes do art. 151, do CTN. Isto porque o simples protocolo de pedido administrativo de revisão, após a inscrição do crédito em dívida ativa, não se confunde com as reclamações e os recursos que, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo, suspendem a exigibilidade do crédito tributário na forma do art. 151, III, do CTN. Precedentes: AgRg no AREsp 7.925/SC, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 1o.9.2011; REsp 1.122.887/SP, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13.10.2010; REsp 1.127.277/SP, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 20.4.2010; REsp 1.114.748/SC, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 9.10.2009.

4. Concedida nas instâncias ordinárias liminar em mandado de segurança para suspender parcialmente o crédito tributário antes do ajuizamento da execução fiscal, é de ser extinta parcialmente a respectiva execução, prosseguindo o feito quanto ao crédito tributário que não foi previamente suspenso. Precedentes em sede de recurso representativo da controvérsia: REsp. n. 957.509 - RS, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09.08.2010; e REsp. n. 1.140.956 - SP, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24.11.2010.

5. Ausente o intuito protelatório dos embargos de declaração deve ser afastada a multa prevista no parágrafo único do art. 538 do CPC.

6. Recurso especial parcialmente provido apenas para reconhecer a extinção parcial da execução fiscal quanto aos créditos tributários que estavam com exigibilidade suspensa anteriormente ao ajuizamento do feito executivo e para afastar a multa imposta na origem.

(STJ, REsp 1341088/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 26/05/2015)

No caso concreto, não houve irregularidade no ajuizamento da execução fiscal.

É incabível a condenação da União em honorários advocatícios, pelo princípio da causalidade.

Ainda, não é cabível a fixação de verba honorária, pelo provimento da apelação, em decorrência do encargo previsto no Decreto-lei no 1.025/69.

Por estes fundamentos, dou provimento à apelação.

É o voto.

aacarval

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: DESCABIMENTO.

1. Trata-se de execução de créditos de IRPF, referentes ao ano base de 2010, constituídos por meio de DCTF, entregue em 26 de abril de 2011.

2. A inscrição foi cancelada em 18 de julho de 2016, após análise do pedido administrativo de revisão de débitos, apresentado em 24 de junho de 2015.

3. Por outro lado, não há previsão específica para a suspensão da exigibilidade do crédito, em decorrência do protocolo de pedido de revisão.

4. Não houve irregularidade no ajuizamento da execução fiscal.

5. Apelação provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.